Tribunal: TJSP
Processo: 1084762-35.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a

Ementa:
Apelação – Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997– Extinção do feito – Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 – Interpretação restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos que não sejam PEX. Sentença mantida, com outro fundamento, ante a ausência de interesse da parte autora - art. 485, VI, do CPC. – Não provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084762-35.2014.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ADEMIR BELINELI, ADEVANIR PERES RODRIGUES, ADILSON SACILOTTO,
ALAN NADALETE GOULART, ALCEDINO SIMÕES, ALCIMIR ROBERTO
ZUCOLO, ALECIR APARECIDA DA CUNHA, ALEXANDRA PINTO DA SILVA,
ARLINDO GOMES DA COSTA e ADEMIR PADILHA DE SIQUEIRA, é apelada
TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084762-35.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 80438
APELAÇÃO CÍVEL No 1084762-35.2014.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
APELANTES: ADEMIR BELINELI, ADEVANIR PERES RODRIGUES, ADILSON
SACILOTTO,
ALAN
NADALETE
GOULART,
ALCEDINO
SIMÕES,
ALCIMIR
ROBERTO ZUCOLO, ALECIR APARECIDA DA CUNHA, ALEXANDRA PINTO DA
SILVA, ARLINDO GOMES DA COSTA E ADEMIR PADILHA DE SIQUEIRA
APELADO: TELEFONICA BRASIL S/A
Apelação Ação de liquidação de sentença emitida na ação civil
pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão, firmados no
período de 25/08/1996 a 30/06/1997 Extinção do feito

Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 Interpretação
restritiva dos termos do título executivo e exclusão dos contratos
que não sejam PEX. Sentença mantida, com outro fundamento,
ante a ausência de interesse da parte autora - art. 485, VI, do CPC.
Não provimento.
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto pela
parte autora objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 261 e
seguintes, e proferida às fls. 264 e seguintes. As decisões julgaram o feito extinto,
pelo indeferimento da inicial, em relação a alguns autores (art. 485, I e VI do
CPC, condenando as partes ao pagamento de custas e despesas processuais), e
improcedente, em relação a outros, resolvendo a liquidação promovida contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084762-35.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
TELEFÔNICA BRASIL S/A, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando a
parte autora a arcar com as custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Pretende a parte autora a reforma da decisão.
Contrarrazões foram apresentadas.
É o relatório.
O caso é de singela resolução e não admite maiores
delongas.
De início, cumpre reiterar que a liquidação é uma fase que
dá poderes ao Desembargador certo e os demais integrantes agirem em prol da
celeridade e eficiência, de forma que não interessa o tipo de decisão que traz a
habilitação ao nosso conhecimento, mas, sim, a oportunidade de
imediatamente cumprir os ditames dos artigos 5o, XXXV e LXXVII, da
Constituição Federal. Assim, o Tribunal utiliza o seu poder de guardião do
título para, desde logo, analisar toda documentação e fixar os critérios de
cálculo para autores corretamente habilitados, bem como determinar a
extinção do feito caso demonstrada a ausência de contratação nos termos
da ACP.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado
em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual
permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à
integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; assim, os consumidores deixaram de receber a quantidade exata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084762-35.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao
VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de
expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve
a cessação das ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a
complementação das ações subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo
com o montante dos contratos integralizados, mediante entrega das ações aos
subscritores ou realização do respectivo pagamento, cabendo ao consumidor a
escolha.
Vale lembrar, entretanto, que a condenação da TELEFÔNICA
observa o princípio da força vinculativa dos contratos (pacta sunt servanda),
porque a participação acionária foi prometida pelo acesso de número de ações a
partir da quitação do contrato de expansão.
Os documentos apresentados revelam a pretensão de
liquidar direitos inexistentes, vez que nenhum dos autores firmou contrato
de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997. A Turma
Julgadora cuidou de analisar todos os documentos encartados, os quais
demonstraram apenas contratações por meio tarifa de habilitação (a qual,
diversamente daquela de participação financeira em que impunha ao
consumidor a aquisição de ações da empresa respectiva, apenas concedia
ao assinante o direito de haver, em caráter permanente, o serviço público de
telefonia junto à concessionária), Planta Comunitária de Telefonia (PCT),
PEX adquiridos em datas não abarcada no título executivo ou transferência
do direito de uso, caso em que eventual indenização estaria justificada caso
tivesse sido demonstrada a transferência das ações adquiridas nas
condições estabelecidas na ação civil pública pelo titular original para a
parte recorrente por meio de ato formal. Contudo, não se verifica aqui a
realização do negócio. Dessa forma, patente que os requerentes não são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084762-35.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100.
Como é cediço, a inversão do ônus da prova recai sobre a
obrigação da Telefonica em apresentar documento que revele os dados
referentes à contratação da linha telefônica. E esse dever foi satisfatoriamente
cumprido pela apelada, que demonstrou que a parte autora não possui qualquer
direito. É certo, ainda, que a parte apelante não demonstrou a falta de veracidade
das informações apresentadas.
Ainda, e diante da fundamentação exarada sobre a
necessidade de dar cumprimento aos exatos termos da sentença da ação
coletiva, deve-se analisar, mesmo que neste momento (ausente reformatio in
pejus) os documentos apresentado nas contrarrazões referentes aos autores
ADEMIR BELINELI, ADEVANIR, ALCEDINO, ALECIR, ARLINDO, já que isso foi
questionado pela parte nas razões recursais. E as radiografias demonstram a
falta de interesse, como acima esposado, já que a radiografia confirma
contratação fora dos parâmetros da ACP.
O que é verdadeiro
e isso é incontroverso
é que os
apelantes não possuem contrato algum que lhes confira direito de peticionar na
fase de cumprimento de sentença e isso desobriga a TELEFONICA de juntar
documento, porque seria obrigar a apresentar documento que não existe. A
sentença extinguiu a ação e o fez com propriedade, e deve ser mantida, ainda
que por outro fundamento, já que evidente a ausência de interesse.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que
sua juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da
parte requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a
diferença acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do
trânsito em julgado. Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084762-35.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
Ressalte-se, ainda, que a própria Telefônica, no processo de no
1108734.34.2014, revelou a existência de um banco de dados interno integrado
com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as
informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma, levando-se
em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA os
contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado.
Ademais, muito embora a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova
idônea da existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não
havendo razão para que não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em
que as informações ali contidas revelar a inexistência do contrato ou o não
enquadramento no dispositivo da sentença. É por isso que o pedido feito na ação
de liquidação de sentença deveria mesmo ser extinto, ainda que por outro
fundamento, já que patente a ausência de interesse processual da parte autora,
nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Por fim, frise-se que, ainda que as radiografias tenham sido
juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação,
sendo certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não
legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada
em julgado.
Não há de se cogitar de decisão surpresa porque os
documentos apresentados referem-se a dados sobre os quais os autores
deveriam conhecer. Ora, se a Telefônica oferece os documentos que foram
extraídos dos registros oficiais e demonstra que não foi adquirido o direito de
telefonia pelo plano de expansão, cabe a quem não concorda e que não junta
documento algum, provar que há defeito nessa documentação. Nada sendo
formulado, prevalecem os dados informados pela Telefônica e eles sustentam a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084762-35.2014.8.26.0100 - São Paulo - Voto no -
rejeição do pedido.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantida a
extinção do feito em relação a todos os autores, ainda que por outro fundamento:
art. 485, VI, do CPC. Em razão do que se decide, a verba de sucumbência que já
havia sido fixada para parte dos autores fica majorada para R$1.500,00, nos
moldes do artigo 85, §11, do CPC, em razão da interposição do recurso,
ressalvada a eventual gratuidade deferida. Ainda, para os autores em relação aos
quais foi determinado apenas o pagamento das custas e despesas processuais,
fica mantida tal condenação, acrescentando-se o pagamento da verba honorária
advocatícia ora fixada em R$ 1.500,00, nos moldes do artigo 85, §2o, do CPC,
observada a eventual gratuidade deferida.
ENIO ZULIANI
Relator